Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730317-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Indefiro o pedido do terceiro interessado, apresentado na petição de ID 75799844, ante a inadequação da via eleita. Trata-se de Agravo de Instrumento e é absolutamente incabível discutir reserva de honorários em recurso que discute ocorrência de preclusão. Considerando que as partes informaram que realizaram acordo, mas que o acordo ainda não foi homologado na origem, suspendo o recurso por mais 30 (trinta) dias. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025 18:48:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador